Tribunal: TJES
Processo: 0005247-48.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005247-48.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL DE LARANJEIRAS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Serra/ES contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra o Centro Educacional de Laranjeiras Ltda e outros, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O apelante sustentou ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, bem como existência de outras execuções fiscais contra o mesmo devedor que, somadas, ultrapassariam o montante de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de tramitação da execução fiscal à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em conjunto com a legislação municipal aplicável; e (ii) examinar a ocorrência de prescrição intercorrente na hipótese em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1184 do STF estabelece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, respeitado o princípio da eficiência administrativa e condicionando o ajuizamento à adoção prévia de tentativas de solução administrativa e ao protesto do título, salvo situações específicas de dispensa devidamente comprovadas.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o tratamento racional e eficiente das execuções fiscais, determinando a extinção das de baixo valor, salvo previsão normativa específica do ente federado. Em casos de ausência de legislação local, aplica-se o parâmetro de R$ 10.000,00.

No caso concreto, o valor da Certidão de Dívida Ativa (R$ 6.052,02) está acima do patamar mínimo fixado pela Lei Municipal nº 4.487/2016, que estabelece R$ 3.000,00 como limite para ajuizamento de execuções fiscais de créditos tributários.

Constatou-se ausência de intimação do Município para demonstrar a adoção de solução administrativa ou o protesto do título, em desrespeito ao art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, o que torna prematura a extinção da execução fiscal.

Contudo, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC, verificou-se a prescrição intercorrente, uma vez que o processo ficou paralisado por mais de cinco anos após a suspensão nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, sem manifestação do Município durante o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal depende da inércia do ente público após a suspensão do feito por prazo superior a cinco anos, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

A extinção de execução fiscal de baixo valor exige observância dos critérios estabelecidos no Tema 1184 do STF, na Resolução CNJ nº 547/2024 e, quando houver, em legislação municipal específica.

É indispensável a intimação prévia do ente público para adoção das medidas administrativas exigidas, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título, antes de extinguir o processo por ausência de interesse de agir.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença, e pronunciar a prescrição intercorrente, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005247-48.2002.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
CENTRO EDUCACIONAL DE LARANJEIRAS LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES nos autos da
execução fiscal
por ele ajuizada contra
CENTRO EDUCACIONAL DE LARANJEIRAS LTDA E OUTROS
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 10332942), o apelante suscitou a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, bem como sustentou que pesquisando o CNPJ da executada, verifica-se que existem outras execuções em face da mesma, que reunidas ultrapassam o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O presente recurso pode ser julgado monocraticamente, em conformidade com o art. 932, V, “b” do CPC, que autoriza o relator a dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos.

Muito bem. A questão posta ao exame deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Fixadas tais premissas, destaco que ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a falta de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A ausência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e de protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso em exame, verifico que à presente ação se aplica a Lei Municipal n° 4.487/2016, a qual estabelece em seu artigo 1º, inciso I, que:

Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

Considerando que o valor da CDA objeto da execução fiscal perfaz a importância de
R$ 6.052,02 (seis mil e cinquenta e dois reais e dois centavos)
,
entendo que o manejo do feito executivo está em conformidade com a legislação municipal.

Além disso, no caso em exame, não houve a intimação do Município que o município apelante para comprovar a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e mesmo o prévio protesto do título, medidas estas dispostas nos incisos do parágrafo único do art. 3º, da Resolução citada.

Portanto, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença.

Todavia, aplicando-se a teoria da causa madura (artigo 1.013, §3º, do CPC) exsurge-se dos autos a configuração da prescrição intercorrente, conforme inclusive foi oportunizada a manifestação prévia do Município Apelante sobre a questão.

Isso porque,
em 16/02/2018
, foi proferido Despacho à fl. 91 determinando a suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, e transcorrido o prazo ordenou o arquivamento dos autos pelo prazo de cinco anos, do qual manifestou ciência o Município em 18/04/2018 (fl. 92).

E a sentença apelada foi proferida em 25/04/2024 (Id 10332940) sem que houvesse manifestação anterior da Fazenda Pública Municipal nesse lapso temporal de cinco anos após o término da suspensão, permanecendo inerte.

Por tais fundamentos
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença e aplicando o disposto no artigo 1.013, §3º, do CPC,
pronuncio a prescrição intercorrente
, extinguindo a execução, com julgamento de mérito, na forma do artigo 924, V, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões